Tribunal: TJDFT
Processo: 0711706-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711706-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: KAWA CASTRO E SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor do paciente KAWA CASTRO E SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, em face da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante por suposto tráfico de drogas dentro de uma unidade prisional. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, com base na gravidade da conduta e nos antecedentes criminais do paciente. Aduz a ausência de requisitos para a Prisão Cautelar, porquanto a quantidade de droga apreendida (33,84g de maconha e 7,32g de nicotina) é compatível com uso pessoal, conforme precedente do STF e não há elementos concretos que comprovem a destinação da droga para tráfico, porquanto essa estava acondicionada em pequenas porções, o que é comum em unidades prisionais. Vindica a presunção de inocência e o direito à liberdade, sustentando que a prisão preventiva deve ser uma medida excepcional e não há fundamentação concreta que justifique a necessidade da prisão para garantir a ordem pública, indicando que a decisão judicial utilizou argumentos genéricos e abstratos, sem demonstrar como a liberdade do paciente colocaria em risco a sociedade. Verbera, ainda, a aplicação de outras medidas cautelares alternativas, como como a monitoração eletrônica, acrescentando que a imposição da prisão preventiva é desnecessária e desproporcional, especialmente considerando que, se condenado, o paciente poderia ser beneficiado com penas alternativas. Alega, também, falhas na investigação, tendo em vista que a droga não pertencia ao paciente, mas sim a outro detento, e não foram realizadas diligências para apurar essa informação. Ao final, requer a concessão de liminar para cassar a decisão de prisão preventiva e expedir alvará de soltura e no mérito, a concessão da ordem para garantir que o paciente responda ao processo em liberdade e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, o impetrante pretende a liberdade provisória do paciente sob a alegação de ausência de requisitos para a Prisão Cautelar, porquanto a quantidade de droga apreendida (33,84g de maconha e 7,32g de nicotina) é compatível com uso pessoal, conforme precedente do STF e não há elementos concretos que comprovem a destinação da droga para tráfico. Aduz, ainda, falhas na investigação, tendo em vista que a droga não pertencia ao paciente, mas sim a outro detento, e não foram realizadas diligências para apurar essa informação. Aponta também a ausência de fundamentação concreta que justifique a necessidade da prisão para garantir a ordem pública, acrescentando que a imposição da prisão preventiva é desnecessária e desproporcional, especialmente considerando que, se condenado, o paciente poderia ser beneficiado com penas alternativas. A análise do presente writ e, também, dos autos de origem, indica que a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto está suficientemente fundamentada a existência do delito, os indícios de autoria, na necessidade de garantir a ordem pública e na inviabilidade de outras medidas cautelares. Com efeito, os autos deste writ evidenciam a existência do delito e os indícios de autoria, consoante se extrai do auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, laudo de perícia criminal – exame preliminar, ocorrência policial, relatório final, os arquivos de mídia e relatório policial final (ID 70210078 pp. 6-8, 14, 17-23, 28-31 e 34-36). Consoante se extrai das declarações prestadas pelo condutor do flagrante Policial Penal DANIEL (ID 70210078 p. 6) o paciente foi encontrado sozinho com um pé de meia volumoso dentro de cela da unidade penitenciária na qual atualmente cumpre pena e dentro da meia haviam nove porções de substância semelhante à maconha. Informou também que o paciente havia deixado o presídio no dia 18 e retornado no dia 19 e que é prática comum entre os custodiados entrar com porções de substância entorpecente no estômago, para depois expeli-las naturalmente já dentro do presídio. As referidas declarações estão amparadas nos termos de apreensão dos bens apreendidos em poder do indiciado e, também, no laudo pericial preliminar (ID 70210078 pp. 14 e 17-23) Neste contexto, está demonstrada a conduta tipificada nos artigos 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006, porquanto o paciente tinha consigo e guardava drogas em sua cela do presídio, que inclusive se situa nas imediações de estabelecimento de ensino. A pretensão de desqualificação para uso próprio é matéria a ser perquirida na instrução penal, não se mostrando pertinente nesta fase inicial afastar a tipificação constante no inquérito e da denúncia, mormente considerando que a droga estava acondicionada em porções individualizadas compatível com a atividade de traficância. A propósito, confira-se o seguinte aresto: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APREENSÃO DE DIVERSAS PORÇÕES FRACIONADAS E EMBALADAS DE MACONHA, COM MASSA LÍQUIDA DE 75,78G (SETENTA E CINCO GRAMAS E SETENTA E OITO CENTIGRAMAS), ALÉM DE 01 (UM) REVÓLVER, MUNIÇÕES, BALANÇA DE PRECISÃO E OUTROS PETRECHOS PARA A TRAFICÂNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE AGRAVANTE. HIPÓTESE DE MULTIRREINCIDÊNCIA. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO QUE TANGE À POSSE DE ARMA DE FOGO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se verifica nulidade na abordagem do recorrente, visto que a sua perseguição para fins de busca pessoal não decorreu de suspeita aleatória, mas sim pautada em fundadas razões de que o apelante estava portando arma de fogo, o que se confirmou com a apreensão realizada posteriormente. 2. Também não configura violação de domicílio e, por conseguinte, a alegada nulidade da apreensão realizada na residência do apelante, pois o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI. Na espécie, havia indícios prévios da prática do delito de posse de arma de fogo pelo acusado, tendo em vista que os policiais, em momento anterior, foram noticiados por um popular de quem um indivíduo com as mesmas características do réu se encontrava na porta de uma residência portando um revólver e, no local indicado, o apelante correu para dentro de sua residência ao avistar a chegada dos policiais. Nesse cenário, verifica-se que havia fundadas razões para a atuação da polícia, não merecendo prosperar a alegação de nulidade das apreensões realizadas na residência do apelante por violação de domicílio. 3. Afastada a alegação de nulidade e havendo provas robustas da prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse de arma de fogo de uso permitido, inviável o acolhimento do pleito de absolvição por insuficiência probatória. 4. Não há falar, ainda, em desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal se as provas carreadas aos autos – notadamente os depoimentos dos policiais e a apreensão de balança digital, rolos de plástico filme e dinheiro – evidenciam que o réu tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, pouco mais de 75g (setenta e cinco gramas) de maconha, fracionada e embalada em diversas porções individuais. 5. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no REsp no 2.003.716/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, “a reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso”. 6. Todavia, tratando-se de hipótese de multirreincidência, a majoração da reprimenda na segunda fase em fração superior a 1/6 (um sexto) constitui fundamentação idônea. Precedentes desta Corte de Justiça. In casu, possuindo o recorrente três condenações transitadas em julgado por fatos anteriores, e utilizada uma delas para o reconhecimento de maus antecedentes, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, afigura-se justa a redução, na segunda etapa da dosimetria, do quantum de agravamento da reprimenda pelo crime de tráfico de drogas de 1/3 (um terço) para 1/5 (um quinto). 7. A compensação entre as circunstâncias agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea deve ocorrer de forma parcial quando se trata de agente multirreincidente. Na hipótese lançada aos autos, no que tange ao crime de posse de arma de fogo, mantém-se a dosimetria da pena fixada na sentença, sob pena de reformatio in pejus. 8. Reconhecido o concurso material entre delitos cujas penas cominadas possuem natureza distinta (reclusão e detenção), deve-se observar o regime de cumprimento específico para cada uma delas. 9. Recurso conhecido, preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e artigo 12 da Lei no 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal (tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido praticados em concurso material), diminuir o quantum de agravamento da reprimenda por força da circunstância agravante reconhecida, reduzindo a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 01 (um) ano, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, além de 789 (setecentos e oitenta e nove) dias-multa, à razão legal mínima, para 07 (sete) anos de reclusão e 01 (um) ano, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, e 712 (setecentos e doze) dias-multa, calculados no mínimo legal, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão e fixado o regime inicial semiaberto para a pena de detenção. (Acórdão 1852901, 0744892-46.2021.8.07.0001, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 06/05/2024.) APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICAS. PORÇÕES FRACIONADAS E INDIVIDUALMENTE EMBALADAS (MACONHA - 1.030,00g - e CRACK/COCAÍNA - 110,15g). DINHEIRO CUJA ORIGEM LÍCITA NÃO FOI COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, uma vez que, contrariamente ao alegado pela Defesa, as testemunhas policiais ouvidas nos autos apresentaram relatos coerentes e harmônicos entre si, não havendo qualquer contradição relevante entre o que foi dito por elas na delegacia e em juízo, tendo ambas descrito com clareza a conduta típica e a sua autoria, em consonância com as demais provas presentes nos autos, formando-se, assim, um acervo probatório firme e seguro para a condenação. 2. O fato de o ora recorrente não ter sido preso em flagrante vendendo, oferecendo ou adquirindo produtos entorpecentes para venda, ou mesmo de não terem sido abordados usuários que porventura houvessem adquirido drogas junto a ele, não obsta ser condenado pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, pois, comprovadamente, a grande quantidade de substâncias entorpecentes apreendida (mais de um quilo de maconha e 110,15g de crack) eram destinadas à difusão ilícita, diante da forma como se apresentavam as porções de maconha, já fracionadas e individualmente embaladas e, ainda, pelas circunstâncias em que se desenvolveu a ação. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1672820, 0702753-45.2022.8.07.0001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/03/2023, publicado no DJe: 14/03/2023.) Constata-se que as garantias preceituadas nos princípios da inocência, da ampla defesa e do contraditório não restaram maculadas, sobretudo considerando que a prisão preventiva é medida cautelar, está amparada no ordenamento legal e, no presente caso, estão demonstrados os requisitos. No que tange a pretensão de aplicação de outras medidas cautelares, a especial circunstância de o paciente estar inserido no sistema penitenciário, evidencia a impertinência de aplicação de outras medidas acautelatórias do art. 319 do CPP. Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 27 de março de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.